Tribunal: TJSP
Processo: 2108239-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determinou o restabelecimento do regular fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora - Não há como se admitir satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência na extensão deferida pela r. decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determinou o restabelecimento do regular fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora - Não há como se admitir satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência na extensão deferida pela r. decisão agravada - Em sede de cognição sumária, das alegações das partes e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que: (a) a parte autora agravada requereu o restabelecimento do regular fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, cortado em 14.04.2020, em razão do inadimplemento das faturas relativas aos meses de fevereiro e março de 2020, cujas leituras foram realizadas em 17.02.2020 e 18.03.2020 e com respectivos vencimentos em 24.02.2020 e 25.03.2020; (b) existe jurisprudência no sentido da admissibilidade do corte de energia elétrica oriundo de inadimplemento de conta atual; (c) embora lamentável, a situação econômico-financeira da parte agravante não a exime do pagamento do débito relativo ao consumo de energia elétrica por ela utilizado, inclusive para a consecução de suas atividades empresárias; (d) a parte agravante, pessoa jurídica cujo objeto social é a "fabricação de móveis de madeira, vime e junco", não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 2o, Resolução ANEEL no878/2020, em que fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras e nem mesmo o débito em referência é relativo ao período em que decretada a calamidade pública atinente à pandemia Covid-19 e (e) ausente prova de correlação entre o inadimplemento das contas de energia elétrica com o fechamento das atividades empresárias em razão da pandemia Covid-19, ainda mais quando a própria parte autora informou que "como a maioria das empresas de seu segmento, passam por processo financeiro delicado a vários anos, inclusive com o fechamento de inúmeras do setor" - Reforma da r. decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida - Ante a revogação da tutela de urgência concedida, restam prejudicadas as alegações feitas pela parte ré agravante, relativas à fixação de multa diária em caso de descumprimento.
Recurso provido.